Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706780-71.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MIRIAN SANTOS NOGUEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EVIDENCIADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações constantes da petição inicial, e não com o direito provado. 2. Rejeita-se a alegação de ausência de interesse de agir, se perfeitamente identificável a necessidade da providência jurisdicional pleiteada e a utilidade do seu provimento, mormente diante da negativa de solução no âmbito extrajudicial. 3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido. 4. O serviço bancário não pode ser considerado defeituoso, por falta de segurança esperada, se a transação realizada na internet é precedida de confirmação pelo correntista, mediante a aposição de código exclusivo enviado via SMS ao seu celular no momento da operação. 5. A culpa exclusiva da consumidora, afasta a responsabilidade da instituição financeiras pelos danos sofridos. 6. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se provimento ao recurso do réu. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 50618507. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14, caput, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a necessidade de responsabilização do recorrido pela falha na segurança da prestação dos serviços. Afirma que o julgamento se baseou em premissa fática equivocada. Defende, ainda, a hipervulnerabilidade do consumidor idoso. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427 (ID 52416704). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não assiste à recorrente no que se refere à indicada afronta ao artigo 14, caput, § 1o, inciso II, do CDC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46393397): “(...) No entanto, não é suficiente para demonstrar a clonagem do cartão de crédito, ainda que tenha sido beneficiada com a inversão do ônus da prova (ID 41848224). Primeiro, porque as regras da experiência revelam que, quando um cartão é clonado, o estelionatário realiza diversas e sucessivas despesas no mesmo dia ou no máximo em dias seguidos, e não apenas duas e com um lapso temporal de quinze dias, como havido na hipótese. Segundo, o réu demonstrou que enviou um código de confirmação da transação havida no dia 02.12.2021, via SMS, ao celular cadastrado da autora, sem o qual a transação não seria finalizada no site do produto/serviço oferecido (ID 41847055), e cuja prova não foi especificamente impugnada pela autora, de modo que se houve a sua conclusão foi por que a vítima a usou ou a repassou para alguém. Logo, não é possível falar em falta de segurança no serviço prestado. Ao contrário. O réu ofereceu dupla segurança para a compra de alto valor na internet: a discriminação dos dados do cartão de crédito, inclusive do CVV, e do código intransferível enviado ao celular da correntista, de sorte que somente este, da posse do seu cartão e do seu aparelho celular, poderia realizar a compra. Depois, ainda que se admitisse a ocorrência de fraude, a autora repassou o código de confirmação da transação a alguém, contribuindo, assim, para a consumação do ilícito. Nesse ponto, convém observar que, mesmo sendo idosa, não é crível que desconheça a obrigação de manter em sigilo os seus dados e informações bancárias, seja por que mantém conta com o réu há mais de vinte e cinco anos (ID 41847031), seja por que é pessoa instruída, formada em Direito, com pós graduação (ID 41847033); aposentada do TRF 1a região, onde assessorou desembargador por mais de doze anos (ID 41847039 - Pág. 6), após o qual passou a exercer a advocacia (ID 41847035 – v. pagamento de anuidade da OAB). Por consequência, deve assumir integralmente os ônus da sua incúria, uma vez que não há como se imputar ao réu sequer a corresponsabilidade pelo evento danoso, já que em nada contribuiu para a sua ocorrência, e as operações impugnadas foram expressamente autorizadas pela Instituição bancária após a informação da senha de cada uma das operações pela própria autora.” Logo, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por fim, indefiro o pedido de ID 52416704, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021